Tribunal: TJBA
Processo: 8016502-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016502-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: V.R.K PANIFICADORA LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. PLANO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 309/2012 DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, submetido à Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS, que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.

2. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os critérios utilizados para a aplicação dos reajustes de 16,01% em 2017 e 25% em 2018, percentuais significativamente superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período (13,55% e 10%, respectivamente).

3. Embora os planos coletivos não se submetam automaticamente aos mesmos índices de reajuste aplicáveis aos planos individuais determinados pela ANS, a jurisprudência tem adotado esses índices como parâmetro razoável para aferição da abusividade dos reajustes em contratos coletivos, quando não demonstrada a adequação dos percentuais aplicados.

4. Correta a sentença que determinou a substituição dos reajustes aplicados pelo índice divulgado pela ANS para contratos individuais a partir de 2017, bem como a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, observada a prescrição trienal.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8016502-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e apelada V.R.K. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.